Tribunal: TJBA
Processo: 8090170-29.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8090170-29.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ALLISON FREITAS DE ALMEIDA, FABIO DE ANDRADE MOURA, LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. PENDÊNCIA FISCAL E INSCRIÇÃO NO CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário de sentença que concedeu a segurança em
mandamus
impetrado por empresa em face de ato administrativo que condicionou a expedição ou renovação de alvará de funcionamento à regularidade fiscal, diante de inscrição da Impetrante no Cadastro Informativo Municipal – CADIN. A sentença reconheceu a ilegalidade da exigência, por configurar sanção política.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode condicionar a expedição ou renovação de alvará de funcionamento à regularização de pendências fiscais, especialmente à exclusão do contribuinte do CADIN municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública não pode utilizar a negativa de alvará de funcionamento como meio coercitivo para cobrança de tributos, por configurar sanção política, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF.

4. A exigência de regularidade fiscal como condição para emissão de alvará afronta os princípios constitucionais do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), da liberdade profissional (CF, art. 5º, XIII) e da livre iniciativa (CF, art. 170, parágrafo único).

5. O crédito tributário deve ser exigido exclusivamente por meio da execução fiscal, nos termos da Lei nº 6.830/1980, sendo ilegítima a adoção de medidas administrativas indiretas para compelir o pagamento.

6. O STF, no ARE 776.943/RS, reafirmou a inconstitucionalidade das sanções administrativas que inviabilizam o exercício da atividade empresarial como mecanismo de cobrança fiscal.

7. O STJ também veda o uso de meios oblíquos, como a inscrição em cadastro de inadimplentes ou a recusa de alvará, por desvio de finalidade do poder de polícia administrativa.

8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em diversos julgados, já reconheceu a natureza de sanção política da exigência de certidão negativa de débitos para a emissão de alvará, sendo incompatível com a Constituição e com os precedentes vinculantes do STF.

9. Normas municipais que impõem a regularidade fiscal como condição para concessão de alvará devem ser afastadas por incompatibilidade com a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada.

10. A concessão da segurança não impede a Administração de exigir o cumprimento dos demais requisitos legais e urbanísticos para emissão do alvará, nem obsta a cobrança dos tributos por meios próprios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Sentença confirmada, em reexame necessário.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária n.º 8090170-29.2021.8.05.0001,
sendo remetente o
JUIZ DE DIREITO DA
1ª
V
ARA
DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR,
e interessados
ANDR
É
GUIMAR
Ã
ES CONSTRU
ÇÕ
ES, MONTAGENS E SERVI
Ç
OS LTDA.
e MUNICÍPIO DE
SALVADOR.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA,

em sede de reexame necessário
, pelas razões alinhadas no voto do Relator.